Tribunal: STF
Processo: HC 67802
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-19
Data de publicação: 1989-12-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO.
CITAÇÃO. JUSTIFICA-SE A CITAÇÃO POR EDITAL, SE O RÉU NÃO E
LOCALIZADO NO ENDERECO DADO. A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO E
NATURAL CONSEQUENCIA DA REVELIA DO RÉU, E COM VISTAS A ASSEGURAR-LHE
DEFESA. PROVA. O EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS, QUE SE FARIA
NECESSARIO PARA ACOLHER-SE O ALEGADO NA IMPETRAÇÃO QUANTO A TER SIDO
INJUSTA A CONDENAÇÃO, NÃO SE COMPADECE COM A  INDOLE PROCESSUAL DO
'HABEAS CORPUS'.
DENUNCIA. NÃO HÁ COMO TER-SE INEPTA A DENUNCIA SE E CERTO QUE
CONTEM ELA TODOS OS ELEMENTOS PROCESSUALMENTE EXIGIDOS (ART. 41 DO
CPP).